Tribunal: CARF
Processo: 11080.727819/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727819/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.755 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
NAVEG - DISRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Não havendo impugnação ao crédito tributário este deve ser exigido de
imediato da contribuinte e demais sujeitos passivos que não se insurgiram
contra a sua responsabilização.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
Não há desconsideração da personalidade jurídica pela atribuição da
responsabilidade pelo pagamento a terceiros definido em lei tributária.
PROCEDIMENTO FISCAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO SUJEITO
PASSIVO.
O procedimento fiscal é inquisitório e, por isso, não se lhe aplica o
contraditório, nem há necessidade de notificação prévia ao sujeito passivo,
antes de lavratura de auto de infração. O amplo direito de defesa está garantido
na fase de impugnação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. SONEGAÇÃO.
SÓCIOS DE FATO. GERENTES.
A imputação de responsabilidade é um ato que deve ser amparado com provas
robustas de modo a não deixar dúvida acerca da ato ilícito cometido pelo
agente, permitindo incluí-lo no polo passivo da exigência fiscal. Tratando-se de
funcionário e não de um gestor, é incabível sua inclusão no polo passivo da
exigência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
arguições de nulidade e no mérito dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir do polo
passivo da obrigação o Sr. Paulo Roberto Zanotto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727819/2012-33
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, André Luis Ulrich
Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocadoa), Itamar Artur
Magalhães Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 5a Turma da
DRJ/POA (Acórdão 10-36.893, fls. 1807 e ss.) que improcedente as impugnações aos termos de
responsabilização tributária interpostas por Paulo Roberto Zanotto e Fernando de Souza
Fleischer, mantendo o crédito tributário lançado, declarando-o definitivo para exigência
relativamente à contribuinte e ao responsável solidário Fábio Luiz da Cunha.
Apenas os Srs. Paulo Roberto Zanotto e Fernando de Souza Fleischer
apresentaram impugnações aos termos de responsabilização tributárias, as quais foram
apreciadas pela decisão de piso. O crédito tributário lançado foi declarado definitivo para
exigência relativamente à contribuinte e ao responsável solidário Fábio Luiz da Cunha.
Em consulta aos Sistemas da RFB, verificou-se a informação fiscal no processo
11080.721881/2011-31 (reproduzida na imagem abaixo), o que permite concluir que o crédito
tributário está sendo cobrado em relação à pessoa jurídica autuada e ao Sr. Fábio Luiz da Cunha,
CPF 204.263.130-20; e ao Sr Fernando de Souza Fleischer, CPF 315.790.510-49. O presente
processo (no. 11080.727819/2012-33) deflagrou-se para controlar o crédito em discussão, em
relação a responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Zanotto, o qual foi o único que interpôs o
recurso voluntário contra a decisão proferida pela DRJ. Segue recorte do Despacho do processo
de origem:
Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Em síntese, o presente processo deflagrou-se em virtude do lançamento do IRPJ e
reflexos, referentes a fatos geradores ocorridos nos ACs 2006 e 2007. A tributação do IRPJ foi
realizada com base da sistemática do lucro arbitrado, haja vista que não houve a apresentação de
livros e documentos de escrituração contábil ou fiscal, e nem mesmo a movimentação financeira
em Livro Caixa.
De acordo com o relato fiscal, em relação ao AC 2006, a contribuinte — entregou
a DIPJ pela sistemática de apuração do lucro real trimestral, sem nenhum registro de
movimentação financeira. A partir do AC 2007 (exercício 2008) não entregou declarações.
A Autoridade Fiscal constatou a ocorrência de valores declarados ao fisco
estadual entre janeiro de 2006 e dezembro de 2007, sem que tenham sido declarados ao fisco
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

federal, o que caracterizaria omissão de receitas na pessoa jurídica. Em diligência ao endereço
cadastral, informa que encontrou outra empresa.
Solicitou emissão de requisição de informação sobre operações financeiras (fls.
22/23), e obteve resposta (resumidas às fls. 1.625), com uma movimentação total no AC 2006 de
R$ 33.394.002,68 e no AC 2007 de R$ 22.951.042,13.
Em 25/03/2011, foi enviado ofício à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio
Grande do Sul - SEFAZ/RS, solicitando as informações prestadas pela contribuinte relativas aos
movimentos de entradas e saídas dos seus estabelecimentos nos anos de 2006 e 2007. Os dados
obtidos encontram-se às fls. 1626/1627, com os totais de vendas de R$ 30.179.821,40 e R$
36.471.099,80, guardando coerência com os valores de depósitos nas contas bancárias
anteriormente apurados.
Assim, considerando as informações obtidas na DIPJ do AC 2006 sem
movimento, a omissão da DIPJ do AC 2007, a existência de créditos bancários e vendas em 2006
e 2007, a Autoridade Fiscal concluiu que houve omissão de receitas pela contribuinte nos dois
anos sob análise.
Por consequência, apurou constituiu o crédito tributário do IRPJ pela sistemática
do lucro arbitrado (art. 530 c/c 532 do RIR/99); da CSLL com base no art. 20 da Lei n° 9.249/95
e 29 da lei n° 9430/96; do PIS e Cofins pela sistemática da cumulatividade, conforme previsto no
art. 8o, inc. II, da Lei n° 10.637/2002 e art. 10, inc. II, da Lei n° 10.833/2003.
Aduz a Autoridade Fiscal que a contribuinte revelou a intenção de ocultar os fatos
geradores dos tributos do fisco, o que se evidenciou pela apresentação de DIPJ sem qualquer
movimentação para o ano-calendário de 2006 e omissão da DIPJ para o ano-calendário de 2007,
em face da existência de receitas de vendas anuais superiores a trinta milhões de reais. Essa
conduta dolosa levou a aplicação de multa duplicada.
A Autoridade Fiscal diligenciou os sócios da empresa e concluiu que, em razão
das ocupações profissionais, associadas aos baixos rendimentos de sócios, seriam laranjas, cujas
participações se limitavam a assinatura de contratos e documentos, sendo a função gerencial
delegada através de procuração a terceiros, com amplos poderes.
Responsabilizou o Sr. Paulo Roberto Zanotto, o qual fora representante do
Frigorífico Caxias perante os bancos Bradesco e Banrisul, tendo assinado diversos cheques em
nome do referido frigorífico, nos anos sob fiscalização (fls. 1350/1381 e 1398/1428). Há
intimação para a prestar informações (fls. 1436/1437).
Paulo Zanotto manifestou-se em duas oportunidades para responder às questões
que lhe foram postas (fls. 1440/1442 e 1451/1452). Em resumo informou que não prestou
serviços a empresa NAVEG, mas ao Frigorífico Caxias Ltda. que era a denominação da empresa
à época em que lá atuou, até fevereiro de 2008. Teve como superiores naquele estabelecimento
Fabio Luiz Cunha e Fernando Fleischer, tendo sido contratado por Fabio e sempre a eles se
reportado, assumindo serem ambos os donos do frigorífico. Atuava como gerente comercial da
empresa, na venda, no atacado, de carne bovina, com nove vendedores a si subordinados e
prestava contas de suas atividades a Fabio e Fernando.
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Com as alegações, juntou cópia de carteira trabalhista, indicando seu cargo (fls.
1735), e da procuração que lhe fora repassada pela empresa com assinatura do sócio Gilmar
Ferrão da Silva (fl. 1446).
Para contextualizar a situação, na sequência, os atos processuais são reproduzidos
com mais detalhes.
Do Relatório da Decisão recorrida (e-fls. 1808 e ss.)
Transcrevo o relatório da decisão de piso que descreve os fatos até aquele
momento.
O presente processo trata de lançamentos nos Autos de Infração (AI), lavrados em
18/08/2011, relativos ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 1652/1664
[As referências de páginas citadas nesta decisão são relativas ao processo eletrônico],
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 1665/1675, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), fls. 1676/1686, e Contribuição
Social sobre o lucro líquido (CSLL), fls. 1687/1697, nos valores originários de R$
1.551.621,87, R$ 433.230,81, R$ 1.999.527,34 e R$ 719.829,84, respectivamente, e são
referentes a fatos geradores ocorridos entre de janeiro de 2006 e dezembro de 2007. Os
tributos originários acrescidos de juros moratórios (calculados até 29/07/2011) e multas
de ofício montam a R$ 13.909.377,36.
A tributação do IRPJ foi realizada com base da sistemática do lucro arbitrado, com base
no art. 532 do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999 - RIR/99, haja vista que a contribuinte ou
seus representantes não apresentaram livros e documentos de escrituração contábil ou
fiscal, e nem mesmo a movimentação financeira em Livro Caixa.
Relatório fiscal
A fiscalização verificou que, em relativamente ao exercício de 2007, ano calendário de
2006, a contribuinte apresentou declaração de rendimentos de pessoa jurídica - DIPJ,
pela sistemática de apuração do lucro real trimestral, sem nenhum registro de
movimentação financeira, ainda com a denominação Frigorífico Caxias Ltda.,
localizada à rua Raimundo Paschero, n° 221, em Farroupilha/RS. A partir do exercício
de 2008, passou a ser omissa na entrega de declarações.
O agente fiscal constatou a ocorrência de valores declarados ao fisco estadual entre
janeiro de 2006 e dezembro de 2007, sem que tenham sido declarados ao fisco federal, o
que caracterizaria omissão de receitas na pessoa jurídica.
A partir de informações obtidas na Junta comercial do Estado do Rio Grande do Sul -
Jucergs, se verificou que a empresa sofreu alterações de denominação, e composição
societária desde 05/05/2003, quando da assinatura de seu contrato social. Inicialmente, a
empresa tinha por denominação FRIGORÍFICO CAXIAS LTDA., tendo esta alterada
para NAVEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. em
modificação de contrato havida em 14/12/2007.
Já a composição societária alterou-se conforme tabela abaixo:
Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Desde o contrato social firmado em 14/12/2007, a empresa informava estar sediada na
Av. Sertório, n° 137, bairro Navegantes, Porto Alegre.
Em termo de esclarecimento, às fls. 2/3, o agente fiscal relata ter comparecido, em
13/10/2010, no endereço acima informado no contrato e lá encontrou outra empresa:
NORPEL - Aparas e Sucatas de Papel. Naquele local, obteve informação de funcionário
do estabelecimento e de catadores de papel de que atuavam lá havia mais de três anos,
desconhecendo a existência da contribuinte.
Em 15/10/2010, foi elaborado termo de início de ação fiscal e com este se intimou a
contribuinte a apresentar contratos sociais, livros contábeis e fiscais, bem como extratos
bancários da empresa, referente ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007.
Sendo o Sr. André Duarte Ricardo sócio com 100% do capital da empresa a partir da
última alteração contratual, de 31/03/2008, a ele também foi enviado o mesmo termo de
início ao endereço de sua residência para o qual, apesar de recebido, não obteve
resposta.
Em 11/11/2010, houve a publicação do Edital n° 163/2010/DRF/POA/SEFIS (fl. 21),
por meio do qual foi dada ciência da intimação à empresa, sem que a ele houvesse
resposta.
Sendo infrutíferas as tentativas de obter informações, o agente do fisco solicitou
emissão de requisição de informação sobre operações financeiras (fls. 22/23) para
exame das contas correntes da empresa nos bancos Bradesco e Banrisul, relativamente
ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007.
As respostas obtidas, resumidas à fl. 1625, permitiram concluir que houve créditos nas
contas correntes daqueles bancos nos valores abaixo:

Em 09/02/2011, foi publicado o Edital n° 001/2011/DRF/POA/Sefis (fl. 468), para
cientificar a contribuinte de intimação (fls. 466/467) para que ela explicasse a origem
dos recursos recebidos nas suas contas bancárias do Bradesco e do Banrisul. Uma vez
mais, não houve resposta.
Em 25/03/2011, foi enviado ofício à Secretaria da Fazenda do Estado da Rio Grande do
Sul - SEFAZ/RS, solicitando as informações prestadas pela contribuinte relativas aos
movimentos de entradas e saídas dos seus estabelecimentos nos anos de 2006 e 2007.
Os dados obtidos encontram-se às fls. 1626/1627, com os valores de vendas de cada
mês, desde janeiro de 2006 a dezembro de 2007. Os totais de vendas de 2006 e 2007
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

foram, respectivamente, R$ 30.179.821,40 e R$ 36.471.099,80, guardando coerência
com os valores de depósitos nas contas bancárias anteriormente apurados.
As informações obtidas (DIPJ do ano-calendário 2006 sem movimento, omissão da
DIPJ do ano-calendário 2007, existência de créditos bancários e vendas em 2006 e
2007) permitiram concluir que houve omissão de receitas pela contribuinte nos dois
anos sob análise.
Tendo em vista que as intimações para apresentação de registros contábeis e fiscais fora
infrutífera, restava a apuração do IRPJ pela sistemática do lucro arbitrado (art. 530 c/c
532 do RIR/99); da CSLL com base no art. 20 da Lei n° 9.249/95 e 29 da lei n°
9430/96; do PIS e Cofins pela sistemática da cumulatividade, conforme previsto no art.
8o, inc. II, da Lei n° 10.637/2002 e art. 10, inc. II, da Lei n° 10.833/2003.
A contribuinte revelou a intenção de ocultar os fatos geradores dos tributos do fisco, o
que se evidenciou pela apresentação de DIPJ sem qualquer movimentação para o ano-
calendário de 2006 e omissão da DIPJ para o ano-calendário de 2007, em face da
existência de receitas de vendas anuais superiores a trinta milhões de reais. Essa conduta
dolosa levou a aplicação de multa duplicada.
Responsabilidade solidária
Tendo em vista a impossibilidade de comunicação diretamente com a empresa haja vista
esta não ter a sede no domicilio informado ao fisco e no contrato social, o agente fiscal
analisou as declarações dos sócios para localizá-los e obter informações quanto a ela.
Na busca de informações dos sócios da NAVEG no período de 2006 a 2007, foram
intimados a prestar esclarecimentos, e dela se obteve, em resumo, as seguintes
informações:

As ocupações profissionais, associadas aos baixos rendimentos de sócios de empresa
com a receita da ordem de vários milhões no período sob análise leva a concluir que os
sócios de direito da empresa NAVEG seriam “laranjas” e que as suas participações se
limitavam a assinatura de contratos e documentos, sendo a função gerencial delegada
através de procuração a terceiros, com amplos poderes.
Buscando os reais responsáveis pela empresa e tendo obtido informações bancárias (fls.
1348 e 1369) de que o Sr. Paulo Roberto Zanotto fora representante do Frigorífico
Caxias perante os bancos Bradesco e Banrisul, tendo assinado diversos cheques em
nome do referido frigorífico, nos anos sob fiscalização (vide fls. 1350/1381 e
1398/1428), o fiscal o intimou (fls. 1436/1437) a prestar informações.
Paulo Zanotto manifestou-se em duas oportunidades para responder às questões que lhe
foram postas (fls. 1440/1442 e 1451/1452). Em resumo informou que não prestou
serviços a empresa NAVEG, mas ao Frigorífico Caxias Ltda. que era a denominação da
empresa à época em que lá atuou, até fevereiro de 2008. Teve como superiores naquele
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

estabelecimento Fabio Luiz Cunha e Fernando Fleischer, tendo sido contratado por
Fabio e sempre a eles se reportado, assumindo serem ambos os donos do frigorífico.
Atuava como gerente comercial da empresa, na venda, no atacado, de carne bovina,
com nove vendedores a si subordinados e prestava contas de suas atividades a Fabio e
Fernando.
Com as alegações, juntou cópia de carteira trabalhista, indicando seu cargo, e da
procuração que lhe fora repassada pela empresa com assinatura do sócio Gilmar Ferrão
da Silva.
Relatando o histórico da NAVEG (Frigorífico Caxias Ltda.) o agente fiscal, às fls.
1629/1632, informou:
Em junho de 2001 foi fundada a Riograndense Trading e Logística Ltda por
Fernando de Souza Fleischer. Fábio Luiz da Cunha e Cristiano Molina Dolfini.
Em outubro de 2001 Cristiano e Fábio foram substituídos por Rafael Medeiros da
Cunha, filho de Fábio. A sede da empresa era à rua Raimondo Paschero, 151, em
Farroupilha/RS.
Em 29/06/2001, foi criada a Servi carne Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 04.53?
/Oi 1-26 tendo como objeto social, Frigorífico e Abate de Bovinos, cujo endereço
registrado foi na rua Raimondo Paschero, n° 221, em Farroupilha/RS, tendo
apresentado DIPJ até o ano calendário 2006.
As receitas informadas na declaração do ano calendário 2004 totalizaram R$
1.796.896,17. Para os anos de 2005 e 2006, as DIPJs foram apresentadas em
branco. - o quadro societário era assim composto: Gislaine Terracciano Villela,
CPF 500.609.450-87, data de nascimento 24/08/1961: ingressou na sociedade em
29/12/2003, com 98% do capital social, saindo em 10/02/2006, conforme cadastro
CNPJ. Em sua declaração de rendimentos do ano calendário 2004, seu único bem
são as cotas da empresa, e seu rendimento total é de R$ 2.780,00. No ano 2005, seu
único bem continua sendo as cotas da empresa, e o rendimento total informado é
zero. No período anterior a sua entrada no quadro societário, teve vínculos
empregatícios com remuneração mensal de R$ 200,00, como auxiliar
administrativa. No período posterior a sua saída da empresa, teve vínculos
empregatícios com remuneração mensal de até R$ 569,40, como técnica de vendas;
Rosângela Castro de Arruda, CPF 339.725.160-53. data de nascimento 20/05/1960:
ingressou na sociedade em 29/12/2003, com 2% do capital social, saindo em
10/02/2006, conforme cadastro CNPJ. Em sua declaração de rendimentos do ano
calendário 2004, seu único bem são as cotas da empresa, e seu rendimento total é
de R$ 12.687,10. No ano 2005, seu único bem continua sendo as cotas da empresa,
e o rendimento total informado é zero. No período anterior a sua entrada no quadro
societário, teve vínculo empregatício com remuneração mensal de R$ 346,12, como
recepcionista. A partir de abril de 2003, passou a receber benefício da Previdência
Social.
A Naveg - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda iniciou suas atividades em
11/06/2003, na época chamava-se Frigorífico Caxias Ltda. O endereço original era
uma sala no município de Caxias do Sul e a atividade principal era o comércio
atacadista de carnes e alimentos. Em 06/04/2005 mudou o objetivo social para
Frigorífico e Abate de animais e em outubro daquele ano, alterou sua sede para a
rua Raimondo Paschero 221, em Farroupilha/RS, onde funcionava a indústria
(mesmo endereço da SERVICARNE e vizinho, ao lado, da RIOGRANDENSE
TRADING). Em 26/01/2007, a NAVEG incorporou a SERVICARNE. A partir de
fevereiro de 2005 a empresa começou a apresentar movimentação financeira
expressiva, cerca de R$ 60 milhões entre os anos de 2006 e 2007. A DIPJ em 2005
apresentou valores compatíveis. Em 2006 a DIPJ foi apresentada com valores
zerados e 2007 em diante não apresentou mais nenhuma declaração. Em
Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

14/12/2008 a NAVEG transferiu seu endereço para a avenida Sertório 137, em
Porto Alegre.
Mas as atividades continuaram:
Em 16/10/2007, uma nova empresa foi registrada no mesmo endereço, rua
Raimondo Paschero, n° 221, em Farroupilha/RS, tratava-se do Frigorífico Aliança
Ltda, CNPJ 09.139.773/0001-28. A DIPJdo ano calendário 2008 não foi
apresentada. A DIPJ do ano calendário 2009 foi apresentada em branco. Seu
quadro societário era assim composto: Juraci Ribeiro Vasconcelos. CPF
952.810.610-20. data de nascimento 28/03/1948: ingressou na sociedade em
16/10/2007, conforme cadastro CNPJ, com 90% do capital. Em sua declaração de
rendimentos do ano calendário 2008, informa como único bem as cotas da empresa,
e o seu rendimento anual total é de R$ 4.950,00. Outorgou procuração pública para
que Aldo Francisco de Rosso Luz administrasse o Frigorífico Aliança Ltda, com
amplos poderes (mesmo modo de operação da NAVEG). Delfino Corrêa da Silveira
Netto. CPF 272.038.910-20, data de nascimento 07/12/1937: ingressou na
sociedade em 16/10/2007, com 10% do capital social, saindo em 11/12/2007,
conforme cadastro CNPJ. Em sua declaração de rendimentos do ano calendário
2007, não informa nenhum bem, e seu rendimento total é de R$ 19.996,82. Recebe
benefício da Previdência Social desde março de 2002- Benta Sirlei Barbosa. CPF
243.560.270-87. data de nascimento 28/04/1953: ingressou na sociedade em
11/12/2007, conforme cadastro CNPJ, com 10% do capital social. Em sua
declaração de rendimentos do ano calendário 2007, informa como único bem as
cotas da empresa, e o seu rendimento anual total é zero. No ano calendário 2008, o
rendimento total informado é de R$ 4.950,00. Recebe benefício da Previdência
Social desde janeiro de 2006.
[CIRCULARIZAÇÃO]
De posse desse histórico, a fiscalização buscou ainda informações externas, com
clientes e fornecedores da NAVEG (“circularização”), de forma aleatória, solicitando:
1. relação de vendas/compras efetuadas relativamente à NAVEG;
2. nome do representante da NAVEG responsável pelas transações comerciais;
3. apresentação de contrato ou acordo celebrado com a NAVEG.
Foram intimadas dez empresas e obtidos os seguintes resultados:
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

NF = Notas fiscais.
NR = Não respondeu.
SC = Sem contrato escrito.
[Em face de todas as informações obtidas, a fiscalização concluiu que:]
a) houve sucessão de diferentes pessoas jurídicas na exploração da atividade de abate de
bovinos e venda de carnes, visando dificultar a ação do fisco e inviabilizar a cobrança
dos tributos devidos;
b) houve uso de interpostas pessoas, com baixa renda, no quadro societário dessas
pessoas jurídicas, com o objetivo de evitar a responsabilização dos verdadeiros sócios e
administradores pelas infrações tributárias e penais;
c) as pessoas identificadas como sócios de fato da pessoa jurídica, Fernando de Souza
Fleischer e Fábio Luiz da Cunha agiram com infração à lei comercial e ao contrato
social da NAVEG, pois serviram-se de interposição fraudulenta de pessoas para ocultar
sua participação no empreendimento, sobre o qual possuíam a gerência e o benefício
econômico;
d) o Sr. Paulo Roberto Zanotto era administrador financeiro da NAVEG, com liberdade
de atuação em compra e vendas, movimentando todos os recursos da empresa, geriu a
empresa em benefício dos sócios de fato, agindo com infração à legislação comercial e
ao contrato social.
As conclusões acima corroboraram a aplicação de penalidade duplicada pela existência
de fraude e conluio, suportando a representação pra fins penais bem como a elaboração
de termos de sujeição passiva solidária, com fulcro no art. 127 do CTN , em relação a
Fernando de Souza Fleischer, Fábio Luiz da Cunha e Paulo Roberto Zanotto. Fernando
e Paulo foram cientificados através de aviso de recebimento dos Correios, datado de
03/09/2011 e Fábio através de Edital afixado em 29/09/2011.
Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Impugnações
Paulo Roberto Zanotto (fls. 1.713/1.727)
A representante do Sr. Zanotto afirma que a atividade por ele praticada junto à empresa
iniciou-se me 2004, contratado pelo Sr. Fabbio Luiz da Cunha para atuar na área
comercial do Frigorífico Caxias, no município de Farroupilha, o que pode ser observado
em seu registro na carteira do trabalho. Apenas em 2005, veio a conhecer o Sr.
Fernando Fleischer, que lhe fora apresentado como sócio, responsável pela diretoria
administrativo-financeira, sendo Fabio o diretor comercial e industrial. Zanotto, atuava
apenas na área comercial, tanto do mercado interno, quanto para exportações.
Por determinação de Fabio, foi-lhe concedida procuração com o intuito de assinar
cheques, porque os sócios não residiam em Farroupilha, dificultando o pagamento a
fornecedores. Como subordinado, acatou a ordem, e assinava todas as folhas do
talonário em branco quando o recebia.
Sendo empregado da empresa, no exercício das suas funções na área comercial e
subordinado aos supostos sócios, não concorda com sua responsabilização fiscal.
Invoca o principio da presunção de inocência, pois sua responsabilização teria se
baseado em opiniões e conclusões infundadas, pois não há qualquer prova de que tenha
agido em conluio com os sócios ou com excesso de poderes.
Invoca os depoimentos tomados pela fiscalização bem como e-mails que anexa à
impugnação, corroborando que a função por ele exercida era apenas na área comercial.
Por consequência, ao não praticar atos de administração da sociedade ele não poderia
ser responsabilizado pelos créditos tributários desta, não se encaixando em qualquer dos
casos previstos no art. 135 do CTN. Tudo isso, porque inexiste qualquer prova de que
ele tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ao contrato social ou aos
estatutos.
Além disso, não há qualquer prova de que ele tenha se beneficiado da omissão, pois
recebia salário fixo, o que busca comprovar através de cópias de contra-cheques.
Cita jurisprudência do TRF da 4a Região, demonstrando que mesmo os sócios não
podem ter seu patrimônio alcançado pelo mero inadimplemento tributário, sendo
necessária a comprovação o agir com infração à lei, ao contrato social ou estatutos, ou
excesso de poderes, que dirá um funcionário contratado para exercer função comercial
sem conhecimento quanto à regularidade da empresa e dos tributos, cumprindo apenas
as determinações de seus superiores.
Por essas razões, requer a reforma do ato para que seja eximido da responsabilidade
pelos créditos tributários.

Do Recurso Voluntário (fls. 1854 e ss.)
Transcrevo as razões de fato e de direito constantes do recurso interposto:
2. DOS FATOS
O recorrente foi intimado a prestar informações no presente processo administrativo,
acerca da empresa NAVEG, nova denominação do Frigorífico Caxias Ltda., fazendo-o
em duas oportunidades nas quais juntou prontamente a sua CTPS e a procuração que
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

recebera dos sócios, Sr. Fabio Luiz Cunha e Fernando Fleíscher, com o único fim
assinar cheques quando da ausência destes.
O recorrente esclareceu que foi contratado em agosto de 2004 por Fabio Luiz da Cunha,
para assumir a área Comercial do então Frigorífico Caxias, na cidade de Farroupilha-
RS, atuando tanto no mercado interno como externo, especificamente com Carne
Bovina e Miúdos, e que somente em 2005 veio a conhecer o sr. Fernando Fleischer, que
lhe foi apresentado como sócio do sr. Fábio, e que seria o responsável pela Diretoria
Administrativa-financeira, enquanto Fábio seria o Diretor Comercial e Industrial.
Recebeu então notificação, através da qual o recorrente tomou ciência de que teria sido
responsabilizado pelos créditos tributários devidos pela empresa NAVEG.
Apresentando impugnação, esclareceu que quando foi contratado o sr. Fabio lhe
apresentou uma procuração, explicando-lhe que seria somente para assinar cheques,
uma vez que os sócios não moravam em Farroupilha e isto dificultaria os pagamentos a
fornecedores, ordem que foi acatada pelo recorrente que sempre que recebia um talão de
cheques, assinava todas as folhas em branco. Informou, ainda, não ser o responsável
administrativo-financeiro da empresa, sendo subordinado aos srs. Fábio e Fernando,
desconhecendo por completo quem fazia a parte contábil e onde eram arquivados os
documentos da empresa, juntando documentos comprobatórios de seu contrato e
rescisão de trabalho, bem como dos contatos que eram feitos com os clientes, por
correio eletrônico, e que tratavam tão somente da parte comercial da empresa.
Apesar de suas alegações, com a juntada de documentos comprobatórios, e de todos os
esclarecimentos prestados, sobreveio decisão julgando improcedente a impugnação
apresentada mantendo a responsabilização do recorrente pelos créditos tributários
devidos pela empresa NAVEG.
Ocorre que não há como ser mantida tal decisão, eis que o recorrente era mero
empregado da empresa, exercendo suas funções tão somente na área comercial, sempre
com subordinação aos supostos sócios, reais responsáveis por qualquer crédito tributário
devido ou mesmo sonegado.
3. DO MÉRITO
No que tange ao mérito da questão, cumpre reiterar que, ainda que o sistema dos
processos administrativos esteja mais próximo de um sistema inquisitorial do que
propriamente acusatório, posto que o mesmo órgão que fiscaliza, autua e julga, tem-se
que a decisão que responsabilizou o recorrente pelos créditos tributários devidos pela
empresa NAVEG deve ser reformada.
A decisão recorrida baseia-se fundamentalmente na procuração outorgada ao recorrente,
que conforme já esclarecido, foi feita por seu superior hierárquico, tão somente para
facilitar os procedimentos de compras de fornecedores, além de ter sido utilizada
quando da rescisão para que ele mesmo assinasse seus documentos rescisórios,
devidamente homologados pelo Sindicato da categoria, sem que tal documento
comprove a administração financeira por parte deste.
Depois utiliza como fundamento a informação dos clientes da empresa NAVEG, sobre
que pessoa seria reconhecida como responsável pela empresa, porém, o fato de três
delas terem dado o nome do recorrente reforça, tão somente, que sua função era
comercial, tanto que os clientes reconhecem a ele como representante da empresa,
conforme conclusão dos próprios auditores à fl. 22 do relatório fiscal. Ademais, o
recorrente sempre trabalhou na área comercial de frigoríficos, não tendo sequer
experiência nas áreas administrativa ou financeira de uma empresa.
Assim, o recorrente não se encaixa em nenhum dos casos previstos no artigo 135 do
CTN, eis que não era sócio ou administrador, com poderes de gerência sobre as
questões financeiras da empresa, sequer tendo acesso aos documentos contábeis, não
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

podendo ser responsabilizado pelos créditos tributários devidos ou pela omissão de
receitas, cuja atribuição jamais foi sua.
Outrossim, cumpre esclarecer que o enquadramento defendido pelo recorrente na
impugnação apresentada, foi aquele dado pelo próprio relatório, qual seja, art. 135,
incisos II e III, do CTN, pelo qual o administrador responde pelos débitos tributários da
pessoa jurídica somente na hipótese de ter agido com excesso de poderes ou
contrariamente à lei, ao contrato social ou aos estatutos, o que não restou provado com
relação ao recorrente.
Além disso, as jurisprudências apresentadas na impugnação demonstram que resta
consolidado o entendimento que o mero inadimplemento da obrigação tributária, por si
só, não atrai a incidência do art. 135 do CTN e, por conseguinte, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente, conforme súmula 430 do STJ, motivo pelo qual é
absolutamente necessário que o administrador tenha agido com infração à lei, ao
contrato social ou estatutos, ou com excesso de poderes.
Logo, ainda que as jurisprudências lançadas façam referência a casos concretos de
inadimplemento e não de sonegação, deixam claro que só há responsabilização com
prova da ilegalidade do ato praticado por pessoa legalmente responsabilizada o que não
se verifica.
A responsabilidade do sócio administrador pelos débitos fiscais da empresa é
excepcional, mais ainda será a de um mero funcionário, sendo ônus da prova de quem
alega, tratando-se de fato constitutivo do direito ao direcionamento, nos termos do art.
333, I, do CPC.
No caso em tela, não há nenhum elemento de prova a indicar que o recorrente,
contra quem é requerida a responsabilidade, tenha agido com infração à lei, ao
contrato social ou estatutos, ou com excesso de poderes, não sendo possível,
destarte, tal responsabilização com base sequer no inadimplemento menos ainda
na sonegação da obrigação tributária perpetrada pela empresa na qual este
trabalhava.
[...]
Ora, se todos os julgados do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, cuidam
para que a responsabilização do sócio-gerente ou administrador somente seja
configurada quando comprovados o agir com infração à lei, ao contrato social ou
estatutos, ou com excesso de poderes, mais cautela se deve ter com relação a um
mero funcionário, contratado para exercer a função de Gerente Comercial, sem
qualquer conhecimento acerca da regularidade da empresa, dos tributos ou mesmo
dos reais sócios, cumprindo tão somente com as determinações de seus superiores
hierárquicos.
Tem-se que é muito grave a conclusão de que o recorrente "era administrador financeiro
da NAVEG, com liberdade de atuação em compra e vendas, movimentando todos os
recursos da empresa, geriu a empresa em benefício dos sócios de fato, agindo com
infração à legislação comercial e ao contrato social", especialmente porque não há
qualquer prova de tais afirmativas, ferindo completamente o princípio constitucional da
presunção de inocência querer imputar ao recorrente crime de sonegação sem sentença
penal condenatória transitada em julgada, eis este Órgão não detém poder para tanto.
É certo que somente a condenação em crime de sonegação fiscal é prova irrefutável de
infração à lei, o que não há no caso tela, cabendo ressaltar que não houve ataque a
existência de sonegação ou ao quanto tributado, pelo simples fato de que o recorrente
não detém conhecimento acerca das movimentação administrativas ou financeiras da
empresa, uma vez que era mero funcionário utilizado como "bode expiatório" dos
sócios fáticos.
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

De igual sorte, não há qualquer prova de que o recorrente tenha se beneficiado da
omissão, mas ao contrário, conforme comprovam os contracheques anexos, sempre
teve salário fixo, sendo totalmente desconhecida tal prática, não sendo crível que
estivesse agindo em conluio com os sócios fáticos, para benefício destes somente,
mormente porque não há interesse comum.
Por fim, pelo ora exposto, a manutenção da decisão recorrida estará ferindo os mais
elementares direitos do indivíduo, sendo totalmente contrária à lei e à Constituição
Federal.
4. DOS PEDIDOS
Isto posto, vem a presença desta autoridade administrativa requerer que seja reformada
a decisão para eximir o recorrente da responsabilidade pelos créditos tributários,
excluindo do pólo passivo da demanda.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
De início, cumpre registrar que apenas os Srs. Paulo Roberto Zanotto e Fernando
de Souza Fleischer apresentaram impugnações aos termos de responsabilização tributárias, as
quais foram apreciadas pela decisão de piso. O crédito tributário lançado foi declarado definitivo
para exigência relativamente à contribuinte e ao responsável solidário Fábio Luiz da Cunha.
Já, em relação à decisão de primeira instância, apenas o Sr. Paulo Roberto Zanotto
apresentou recurso voluntário.
Transcrevo abaixo as razões do voto condutor da decisão recorrida, excertos do
relatório fiscal, para depois tecer minhas considerações acerca da responsabilização do
recorrente.
Do voto condutor da decisão de piso (fls. 1816 e ss.)
Inicialmente, ressalto que não houve manifestação do Sr. Fabio Cunha e nem
impugnação da contribuinte NAVEG. Relativamente a eles, os fatos afirmados no
relatório fiscal, que deram origem ao crédito lançado, bem como a responsabilização do
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Sr. Fernando são matéria incontroversa no presente processo. Além disso, a constituição
do crédito tributário não foi redarguida por nenhum dos impugnantes que
compareceram aos autos, que se restringiram a combater a sua responsabilização
solidária.
Dessa forma, o crédito tributário lançado é definitivo na esfera administrativa,
implicando a possibilidade de sua exigência imediata contra Fábio Luiz da Cunha e
NAVEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Na dicção do art. 121 do CTN , responsável é aquele que, embora não tendo relação
direta e pessoal com o fato jurídico tributário é eleito pela lei para satisfazer a obrigação
tributária. Assim, ele possui alguma espécie de vínculo indireto relativamente ao fato
jurídico tributário ou ao contribuinte.
A causa para a criação de normas de responsabilidade tributária tem natureza de
arrecadação, em que, por motivos de conveniência e necessidade, a lei elege um terceiro
para ser o responsável pelo pagamento do tributo, em caráter pessoal, subsidiário ou
solidário.
O art. 124 do CTN, por sua vez, trata da responsabilidade solidária das pessoas
expressamente designadas por lei e das que tiverem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, sendo ele aqui apontado como
supedâneo legal nos termos de responsabilização por crédito tributário.
No caso em testilha, verifica-se que os detentores, de fato, do poder de gestão incidiram
na prática do que deve ser observado para aplicação do dispositivo legal previsto no art.
135 do CTN: i) a prática de atos gestão, ii) o inadimplemento da obrigação tributária
decorreu de atos contrários à lei.
Em conformidade com o que foi relatado no relatório fiscal, verifica-se que os fatos
apurados representam ofensa à lei, materializada na figura da sonegação. caracterizada
como a ação ou omissão com vistas a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, do fato gerador da obrigação tributária, tal como se apresentou,
efetivamente, em consonância com o registro efetuado pela autoridade fiscal.
Tais infrações são suficientes para responsabilizar solidariamente sócios e
administradores pelos créditos tributários apurados pela fiscalização, não só sob a óptica
da regra do art. 135, que atribui responsabilidade pelos créditos decorrentes de atos
praticados com infração de lei, como também pela solidariedade decorrente do interesse
comum na situação que constitui os fatos geradores, interesse decorrente do aumento do
lucro advindo do oferecimento à tributação de valores significativamente inferiores aos
efetivos.
Em face do trabalho fiscal que demonstrou serem os sócios arrolados no contrato social
e suas diversas alterações interpostas pessoas (“laranjas”), sem ingerência alguma na
empresa, restou atribuir a responsabilidade aos seus administradores de fato. Sobre
esses há indícios e provas que levaram à elaboração dos termos de responsabilização
por crédito tributário.
Passamos então a analisar se as manifestações dos Srs. Paulo Roberto Zanotto e
Fernando de Souza Fleischer, ressaltando que nenhuma delas ataca as conclusões sobre
a existência da sonegação havida ou sobre o quantum tributado.
Paulo Roberto Zanotto
A base legal citada no termo de responsabilização por crédito tributário, foi o art. 124
do CTN e decorreria de Paulo Zanotto ter interesse comum na situação que constituísse
o fato gerador da obrigação principal ou de expressa disposição legal.
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

O Sr. Zanotto indubitavelmente exerceu cargo de gerência na empresa autuada, tinha
procuração, firmada pelo sócio “laranja” Gilmar Ferrão, com amplos poderes (fl. 1.446),
permitindo-lhe responder pela empresa não só nos aspectos comerciais, com ele alega,
mas também relativamente à movimentação bancária, bem como em juízo e fora deste,
até mesmo frente à RFB e à Jucergs.
Ele afirmou exercer apenas a atividade comercial da empresa, conforme informa sua
CTPS, contudo, exerce até mesmo atividades de gerência de pessoal, haja vista que são
dele as assinaturas constantes: da mesma carteira, no aviso de férias, no termo de
rescisão de contrato de trabalho, no anexo a este termo, no aviso prévio do empregador
e no requerimento de seguro-desemprego, às fls. 1.746, 1.774, 1.779, 1.780, 1.781 e
1.785, respectivamente, todas na condição de empregador. Assim, mesmo ao deixar a
Frigorífico Caxias, já então registrado como NAVEG, ele mantém os poderes de
administração que nega possuir.
Interessante que esse procurador, com amplos poderes, inclusive para representar a
empresa diante da Jucergs, desconhece as alterações contratuais, e afirmava (fl. 1.440)
não ter prestado serviços à NAVEG, que desde 14/12/2007 já era a denominação da
antiga Frigorífico Caxias. Além disso, recebeu uma procuração de um sócio gerente que
ele nunca encontrou na empresa e, portanto, sabia não atuar como gerente, e em razão
disso é duvidoso que ele próprio não soubesse que se tratava de um “laranja”, já que
sempre teve Fábio e Fernando como “os donos do Frigorífico” (fl. 1.451).
Assevera que passou a trabalhar no Frigorífico Aliança após sua saída da NAVEG,
efetuando as mesmas funções, e que essa tinha sede na Rua Raimondo Paschero, 221,
mesmo endereço ocupado pela Frigorífico Caxias até a alteração contratual de
14/12/2007. Como relatado, esse endereço era o mesmo da SERVICARNE, empresa
incorporada pela NAVEG em 26/01/2007. Coincidentemente, Riograndense Trading
que também teve por sócios Fernando de Souza Fleischer e Fabio Luiz da Cunha, era
sediada na Rua Raimondo Paschero, n° 151; todos vizinhos próximos.
Ressalte-se também que o endereço fictício da NAVEG cadastrado na Jucergs, à época
da saída de Zanotto, era na Av. Fernando Ferrari e ele afirma (fl. 1.451) que havia uma
filial da Frigorífico Aliança na mesma rua, onde possivelmente se encontrariam os
documentos e livros fiscais do Frigorífico Caxias/NAVEG.
Fernando e Fábio são indicados pelo próprio Zanotto como pessoas a quem ele prestava
contas e que comandavam ambos frigoríficos Caxias e Aliança (fl. 1.452), tudo
indicando a continuidade de operações com características semelhantes, envolvendo os
mesmos atores de fato, haja vista que o perfil societário do Aliança é semelhante aquele
do Caxias/NAVEG.
A apuração dos fatos deixou bastante claro que houve continuidade das atividades e
semelhança no modus operandi dos frigoríficos citados, bem como de sucessão destes
em mesma sede, e o Sr. Zanotto, que tinha poderes administrativos de amplo espectro
na NAVEG, continuou participando desses “empreendimentos”.
Outrossim, este processo não trata de inadimplência da empresa fiscalizada, mas de
sonegação fiscal, fato não contestado em momento algum nos autos, não cabendo
buscar refugio em jurisprudência que afasta a responsabilidade do administrador por
mera falta de pagamento.
Dessarte, tendo participado da administração que incorreu em sonegação, é de se manter
responsabilização tributária do Sr. Zanotto, sendo ele solidário à empresa contribuinte
relativamente ao crédito tributário apurado nos autos de infração.
[...]
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Conclusão
Com base na análise acima, julgo improcedente as impugnações aos termos de
responsabilização tributária interpostas por Paulo Roberto Zanotto e Fernando de Souza
Fleischer, mantendo o crédito tributário lançado, declarando-o definitivo para imediata
cobrança relativamente à contribuinte Naveg Distribuidora de Produtos Alimentícios
Ltda. e ao responsável solidário Fábio Luiz da Cunha.
Ricardo Manoel de Oliveira Borges - Relator
Do Relatório Fiscal
Transcrevo excertos do relatório fiscal que justificam a imputação da
responsabilidade ao recorrente:
4.2.5 INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PROCURADOR DA PESSOA
JURÍDICA – [fls. 1635 e ss.]
O Procurador do Frigorífico Caxias / NAVEG é Paulo Roberto Zanotto, CPF
312.377.460/00, conforme documento anexo assinado pelo sócio Gilmar Ferrão da
Silva, dando-lhe amplos poderes para gerir a empresa.
A fim de buscar informações sobre a atividade econômica e a responsabilidade dos
sócios, bem como do procurador, intimamos o Sr. Paulo Roberto Zanotto (Procurador),
para prestar esclarecimentos.
Em 27/04/2011 recebemos resposta do Procurador — PAULO ROBERTO ZANOTTO:
1) - Perguntado sobre quem era seu superior hierárquico na NAVEG, respondeu
que não prestou serviços para a empresa, mas pelo CNPJ, cotejando com sua
Carteira de Trabalho, identifica que é o mesmo da empresa Frigorífico Caxias Ltda,
para a qual prestou serviços como gerente comercial, encarregado da venda no
atacado de carne bovina (juntou cópia da Carteira - Contrato de Trabalho —
registrando sua saída em 01/02/2008 do Frigorífico Caxias Ltda).
2) - Perguntado sobre onde encontravam-se os Livros e documentos fiscais da
empresa, respondeu novamente, que jamais prestou serviços para a empresa
NAVEG e quando prestou serviços para o Frigorífico Caxias, sua área de atuação
era exclusivamente comercial, desconhecendo por completo a existência de livros e
documentos fiscais e sua localização, tendo sido demitido em fevereiro de 2008.
3)- Perguntado quanto ao pagamento de lucros, desconhece se a empresa apurou
algum.
4)- Repete que não prestou serviços para a NAVEG.
5)- Perguntado sobre a Procuração, respondeu que jamais recebeu procuração da
empresa NAVEG.
6)- E sobre sua função no Frigorífico Aliança Ltda, respondeu que foi contratado
na condição de empregado para exercer a gerência financeira, contudo nunca
exerceu tal função, pois não tem conhecimento da área, sempre teve atuação na
área comercial de frigoríficos. Sua atividade era exclusivamente comercial.
7)- Quanto à localização do Frigorífico Aliança, respondeu que até junho de 2010
prestou serviços para a empresa, cuja sede era na cidade de Farroupilha, na rua
Raimundo Paschero, 221. (cópia do Contrato de Trabalho no Frigorífico Aliança
com sua saída em 17/06/2010).
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

8)- Declarou que o Frigorífico Aliança não lhe outorgou Procuração. (juntou cópia
dos Contratos de Trabalho do Frigorífico Rio Pel, com saída em 30/08/1995, e do
Frigorífico Comabem, de onde saiu em 24/03/1998).
A fiscalização, não satisfeita completamente com estas respostas, voltou a intimar o
procurador Paulo Roberto Zanotto, que respondeu em 10/05/2011, dizendo o seguinte:
Inicialmente, justifica que trabalhou no Frigorífico Caxias Ltda até fevereiro de 2008,
na cidade de Farroupilha, na rua Raimondo Paschero, 221, desconhecendo a
denominação NAVEG.
1)- Respondendo sobre quem eram seus superiores hierárquicos no Frigorífico
Caxias, até fevereiro de 2008, afirma Cille eram Fabio Luiz Cunha e Fernando
Fleischer, pois sempre se reportou a eles, entendendo que eram donos do
Frigorífico. E que quem o contratou foi Fabio Cunha.
2)- Quanto aos Livros e documentos fiscais do Frigorífico Caxias, teriam sido
depositados em urna sala na filial do Frigorífico Aliança, na avenida Fernando
Ferrari, em Porto Alegre.
3)- Com relação aos lucros não tinha conhecimento, mas se houve, ficaram com
Fabio Cunha e Fernando Fleischer.
4)- Declara que sempre foi Gerente Comercial do Frigorífico Caxias, tendo nove
vendedores diretamente subordinados. Também era responsável pela área
institucional (supermercados, restaurantes, cozinhas industriais).
5)- Perguntado para quem prestava contas, respondeu que era para Fabio Cunha e
Fernando Fleischer, pois eram seus patrões no Frigorífico Caxias, do qual era
Procurador.
6)- Quanto à sua atribuição funcional no Frigorífico Aliança Ltda, CNPJ
09.139.773/0001-28, respondeu que também neste frigorífico foi Gerente
Comercial, atendendo os mesmos clientes do Frigorífico Caxias e tendo os mesmos
patrões, Fabio Cunha e Fernando Flescher, respondendo diretamente a eles, pois
entendia que eram também donos do Frigorífico Aliança.
7)- Que a sede do Frigorífico Aliança é em Farroupilha/RS, no mesmo local que foi
o Frigorífico Caxias, ambos comandados por Fabio Cunha e Fernando Fleischer.
8)- Declara que nunca recebeu Procuração do Frigorífico Aliança.
Estas respostas confirmam que Pessoas Jurídicas operavam por determinado período e
eram sucessivamente substituídas por outras, de modo a dificultar as ações de
fiscalização. Os sócios eram contribuintes de baixa renda, cuja participação nos
negócios se limitava a assinar contratos e documentos, representados pelo Procurador
Paulo Roberto Zanotto, "laranjas" dos patrões, Fabio Cunha e Fernando Fleseher,
verdadeiros donos do Frigorífico Caxias, CNPJ 05.805.158/0001-52, posteriormente
denominada NAVEG — Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda..

Excertos do Relatório do Voto
Abaixo, o julgador a quo relatou de forma muito esclarecedora os fatos:
De posse desse histórico, a fiscalização buscou ainda informações externas, com
clientes e fornecedores da NAVEG (“circularização”), de forma aleatória, solicitando:
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

1. relação de vendas/compras efetuadas relativamente à NAVEG;
2. nome do representante da NAVEG responsável pelas transações comerciais;
3. apresentação de contrato ou acordo celebrado com a NAVEG.
Foram intimadas dez empresas e obtidos os seguintes resultados:

NF = Notas fiscais.
NR = Não respondeu.
SC = Sem contrato escrito.
Em face de todas as informações obtidas, a fiscalização concluiu que:
a) houve sucessão de diferentes pessoas jurídicas na exploração da atividade de abate de
bovinos e venda de carnes, visando dificultar a ação do fisco e inviabilizar a cobrança
dos tributos devidos;
b) houve uso de interpostas pessoas, com baixa renda, no quadro societário dessas
pessoas jurídicas, com o objetivo de evitar a responsabilização dos verdadeiros sócios e
administradores pelas infrações tributárias e penais;
c) as pessoas identificadas como sócios de fato da pessoa jurídica, Fernando de Souza
Fleischer e Fábio Luiz da Cunha agiram com infração à lei comercial e ao contrato
social da NAVEG, pois serviram-se de interposição fraudulenta de pessoas para ocultar
sua participação no empreendimento, sobre o qual possuíam a gerência e o benefício
econômico;
d) o Sr. Paulo Roberto Zanotto era administrador financeiro da NAVEG, com liberdade
de atuação em compra e vendas, movimentando todos os recursos da empresa, geriu a
empresa em benefício dos sócios de fato, agindo com infração à legislação comercial e
ao contrato social.
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

As conclusões acima corroboraram a aplicação de penalidade duplicada pela existência
de fraude e conluio, suportando a representação pra fins penais bem como a elaboração
de termos de sujeição passiva solidária, com fulcro no art. 127 do CTN , em relação a
Fernando de Souza Fleischer, Fábio Luiz da Cunha e Paulo Roberto Zanotto. Fernando
e Paulo foram cientificados através de aviso de recebimento dos Correios, datado de
03/09/2011 e Fábio através de Edital afixado em 29/09/2011.

Considerações Finais
O Recorrente explica objetivamente em seu Recurso:
Apresentando impugnação, esclareceu que quando foi contratado o sr. Fabio lhe
apresentou uma procuração, explicando-lhe que seria somente para assinar cheques,
uma vez que os sócios não moravam em Farroupilha e isto dificultaria os pagamentos a
fornecedores, ordem que foi acatada pelo recorrente que sempre que recebia um talão de
cheques, assinava todas as folhas em branco. Informou, ainda, não ser o responsável
administrativo-financeiro da empresa, sendo subordinado aos srs. Fábio e Fernando,
desconhecendo por completo quem fazia a parte contábil e onde eram arquivados os
documentos da empresa, juntando documentos comprobatórios de seu contrato e
rescisão de trabalho, bem como dos contatos que eram feitos com os clientes, por
correio eletrônico, e que tratavam tão somente da parte comercial da empresa.
As provas dos autos evidenciam que o responsável tributário assinava cheques.
Qual é o ato ilícito? Com efeito, a imputação de responsabilidade é um ato que deve ser
amparado com provas robustas de modo a não deixar dúvida acerca da ato ilícito cometido pelo
agente, permitindo incluí-lo no polo passivo da exigência fiscal.
A circularização, conforme quadro exposto na decisão recorrida, apenas aponta o
responsável como representante. Os bancos informam que o recorrente de fato assinava cheques,
o que não foi negado em momento algum. A decisão recorrida apenas seguiu a mesma linha da
fiscalização, amparando-se nos mesmos argumentos.
A procuração do Frigorífico Caxias Ltda. (fl. 1446) é para tratar de negócios
comerciais e bancários, o que não inclui a gestão do negócio no que tange à escrituração e
recolhimento dos impostos:
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

[grifo nosso]
Neste sentido, há a cópia da CTPS (fls. 1735), a qual já fora entregue durante o
procedimento fiscal (fl. 1440 e ss., doc 01 e 02 — fls. 1443 e ss.).
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727819/2012-33

Destaco também um email de novembro de 2006 demonstrando sua atuação
comercial (fl. 1734). Assim, estou convencido que se trata de um funcionário, e não de um
gestor, sendo incabível incluí-lo no polo passivo da exigência tributária.
Conclusão
Desse modo, VOTO por afastar as arguições de nulidade e no mérito DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para excluir do polo passivo do responsável solidário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital